Tribunal: TJDFT
Processo: 0724480-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724480-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DAVID REINAUX GOMES, ANA ELIZABETE GOMES REINAUX GOMES RÉU: MULTFAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA D E S P A C H O Considerando que, nos termos do art. 9o, da Lei no 1.060/50, “os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias”, certo é que o fato de ter sido deferido o benefício em favor de ré em feito anterior, não implica em automática concessão ou renovação do benefício em feitos posteriores, uma vez que pode ter havido superação da situação de hipossuficiência econômica. Inclusive, a ré não trouxe aos autos sequer os documentos que fundamentaram a decisão que lhe deferiu a gratuidade de justiça nos autos do processo 2013.07.1.037669-7, na data de 27/09/2017. Assim, ante o requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita, comprove a ré, MULTFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, no prazo de 5 dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea e atual, sob pena de indeferimento do pedido, haja vista que o inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, bem como art. 99, §2o do CPC. I. Brasília-DF, 9 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora